Tribunal: TJDFT
Processo: 0722278-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722278-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: MARIA ALICE CASTAGNARO D E C I S Ã O Após o julgamento do agravo de instrumento, a procuradora do agravante apresentou petição informando a renúncia do mandato, acompanhada de notificação via e-mail; contudo, nos termos do art. 112 do CPC e arts. 5o, §3o e 6o, do EOAB, a notificação via e-mail é admitida desde que seja possível constatar, de forma indene de dúvida, a identificação e individualização da parte assim como a confirmação de recebimento, o que não é possível no caso em análise, razão pela qual indefiro o pedido. Destaco, por oportuno, que a procuradora do agravante poderá notificar o agravante pelos Correios, devendo, contudo, permanecer, para todos os efeitos, constituída nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator